Tribunal: STF
Processo: HC 69412
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-01
Data de publicação: 1992-09-01

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO
   DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §
   2º, IV) - REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS REPELIDOS EM POSTULAÇÃO
   ANTERIOR - INADMISSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL -
   PRETENDIDA NULIDADE - FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA "CAUSA
   NULLITATIS" - IMPOSSIBILIDADE - POSTULAÇÃO QUE VISA À
   DESCARACTERIZAÇÃO DO CRIME QUALIFICADO, ALTERANDO-O PARA A FORMA
   SIMPLES - CONSEQÜENTE RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
   PENAL - NÃO-CARACTERIZAÇÃO - ALEGADA INOBSERVÂNCIA, PELO
   MAGISTRADO SENTENCIANTE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES - QUESTÃO
   QUE ENVOLVE REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO
   "HABEAS CORPUS" - PEDIDO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE,
   INDEFERIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de "habeas corpus",
   de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação
   de fato ou de direito, os fundamentos repelidos em postulação
   anterior. A mera reiteração do pedido de "habeas corpus", em tal
   circunstância, inviabiliza o próprio conhecimento desse remédio
   constitucional. Precedentes.
- Meras referências genéricas à
   nulidade do processo, por suposta omissão de formalidades
   essenciais, sem a necessária individualização da "causa
   nullitatis", configuram vícios que afetam a petição de impetração
   do "writ" naquilo que concerne ao mínimo formal que lhe é
   legalmente exigível.
- Se os jurados reconhecem, soberanamente,
   a configuração do delito de homicídio qualificado (CP, art. 121,
   § 2º, IV), torna-se inviável, na via sumaríssima do processo de
   "habeas corpus", desclassificar esse ilícito penal para o tipo
   definido no art. 121, "caput", do Código Penal (homicídio
   simples).
- A ação de "habeas corpus" revela-se instrumento
   processualmente inidôneo para o exame aprofundado do conjunto
   probatório que se viu produzir, em sede de cognição penal, com
   efetiva observância da cláusula do devido processo legal.
   Precedentes.